Tribunal: TCU
Processo: 019.763/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal de Contas da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 532/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão civil instituído pela Sra. Myriam Marinho Barbosa em favor da Sra. Marianna Luporini Soares, emitido pela Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União e ora submetido a esta Corte para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que contou com a anuência do representante do Ministério Público/TCU, detectou a inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que não exerceram função comissionada por cinco anos ininterruptos ou por dez anos consecutivos ou não até 18/1/1995, assim como identificou o pagamento irregular da vantagem "quintos/décimos" cumulativamente com a aludida vantagem "opção de função"; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos/2a Câmara 2.003/2024 (relator Ministro Aroldo Cedraz); 1.746/2021 e 3.426/2023 (relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa); 6.835/2021 (relator Ministro Aroldo Cedraz); 8.082/2021 (relator Ministro Raimundo Carreiro); 12.983/2020 (relatora Ministra Ana Arraes); e 8.111/2021 (relator Ministro Bruno Dantas); Acórdãos/1a Câmara 995/2023 e 2551/2022 (relator Ministro Vital do Rêgo); 8.186/2021 (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); 8.477/2021 (relator Ministro Benjamin Zymler); 8.311/2021 (relator Ministro Vital do Rêgo); 6.289/2021 (relator Ministro Jorge Oliveira); 8.694/2021 (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), entre outros; Considerando que a decisão judicial beneficiando aposentados desta Corte não contempla a ora instituidora, visto que somente assegura a percepção da vantagem "opção" para os associados da Associação Nacional dos Servidores Aposentados e Pensionistas do Tribunal de Contas da União (ASAPTCU) que tenham cumprido os requisitos temporais do art. 193 da Lei n. 8.112/90 até o dia 18/1/95, o que não é o seu caso; Considerando, ainda, que o pagamento cumulativo da vantagem "opção de função" oriunda do art. 193 da Lei 8112/1990, extinta pela Lei 9.527/1997, com a vantagem de "quintos/décimos", é vedado explicitamente pelo § 2o do mencionado art. 193 da Lei 8.112/1990, não estando tal pagamento tampouco amparado pela decisão judicial supramencionada; Considerando que tal irregularidade também é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 831/2022-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo); 2.988/2018 - Plenário (relatora Ministra Ana Arraes); 7.693/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); 3.040/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); e 471/2022 - Segunda Câmara (de minha relatoria), dentre outros; Considerando que a jurisprudência desta Corte interpretava que o ato de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de pensão civil por ele instituído, embora tivessem correlação, eram atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tivesse sido analisada na aposentadoria, apreciada pela legalidade, poderia ser reavaliada no ato de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando, entretanto, que recentemente essa orientação jurisprudencial foi superada mediante o Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário (rel. Min. Antônio Anastasia), restando assentado que: "o exame de legalidade, para fins de registro, do ato de pensão não pode ultrapassar seus limites objetivos para reanalisar a estrutura de proventos do ato de aposentadoria do instituidor já registrado pela Corte de Contas há mais de cinco anos", podendo ser citado ainda, nessa linha, o Acórdão 4834/2025-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Jorge de Oliveira); Considerando que a nova orientação teve por base diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal que cassaram ou suspenderam a eficácia de decisões desta Corte de Contas lastreadas no antigo entendimento, a exemplo do MS 39976 MC-Ref/DF (rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe. 06/12/2024); MS 38.086-AgR (rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe. 11/11/2021) e MS 37744 AgR (rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 8/3/2024); Considerando, contudo, que, em pesquisa às bases de dados (Sisac e e-Pessoal), a AudPessoal apurou que o ato de aposentadoria da instituidora foi encaminhado ao TCU pelo modelo convencional, todavia sem conter a vantagem "opção", ou seja, em nenhum momento anterior o TCU examinou o mérito da acumulação das vantagens "quintos/décimos" e "opção de função" por parte da Sra. Myriam Marinho Barbosa, não as tendo chancelado explicitamente, pelo registro, ou implicitamente, na sistemática de "registro tácito" pelo decurso de mais de cinco anos; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em negar o registro do ato de pensão civil em favor da Sra. Marianna Luporini Soares, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 019.763/2025-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Marianna Luporini Soares (XXX.696.587-XX). 1.2. Órgão: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Secretaria-Geral de Administração do TCU, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, em favor da interessada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.